Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-48.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICADO.
I - Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, quando devidamente demonstrada a intimação do réu para participar de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, na qual ele compareceu e foi acompanhado por defensor público, segundo sua própria escolha. Descumprido o acordo, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de advogados por ele nomeados.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III - Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do teste de etilômetro e de ofício emitido pelo DETRAN/DF, inviável falar-se em absolvição.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Se o crime de condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB) ocorre mediante uma única ação, atingindo o mesmo bem jurídico (segurança viária) do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fica por este (mais grave) absorvido, pelo princípio da consunção, configurando a inabilitação como circunstância agravante genérica prevista no art. 298, III, da Lei 9.503/97.
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.